Tribunal: TJMT
Processo: 0003360-84.2019.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0003360-84.2019.8.11.0004
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
APELADO: ELZA MARIA GONÇALVES GOMES
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O PERCENTUAL DO VALOR DA CAUSA – INVIABILIDADE – FIXAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos casos em que a sentença for condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de 10% (dez) e o máximo de 20% (vinte) por cento sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, CPC); entretanto quando o valor da condenação for irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, em rigorosa observância aos critérios elencados nos parágrafos 2o e 8o, do art. 85, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003360-84.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELZA MARIA GONCALVES GOMES - CPF: 329.299.781-04 (APELADO), FREUDES DIAS CARNEIRO - CPF: 796.109.511-04 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O PERCENTUAL DO VALOR DA CAUSA – INVIABILIDADE – FIXAÇÃO
EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC
– SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Nos casos em que a
sentença for condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de 10% (dez) e o máximo de 20% (vinte) por cento sobre o valor da condenação (art.
85
,
§ 2o
,
CPC
); entretanto quando o valor da condenação for irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação
equitativa
, em rigorosa observância aos critérios elencados nos parágrafos 2o e
8o
, do art.
85
, do
CPC
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0003360-84.2019.8.11.0004

APELANTE:

SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

APELADO:

ELZA MARIA GONÇALVES GOMES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Edna Ederli Coutinho
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada por
ELZA MARIA GONÇALVES GOMES
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$843
,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos
)

ao autor, a título de indenização pelas lesões corporais decorrentes de acidente com veículo automotor, devendo incidir correção monetária pelo INPC, desde o evento danoso (Súmula 43 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do STJ), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Inconformada a apelante, aduz que ao arbitrar os honorários de sucumbência com base no valor da causa, foi desrespeitado o limite inserido no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil e que considerando o conteúdo econômico da demanda, é razoável a fixação dos honorários advocatícios em 10 (dez) e 20% (vinte por cento) do valor da condenação, conforme previsto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, e, por conseguinte, a reforma da decisão (Id 191292173).

Sem contrarrazões (Id 191292177).

Preparo recolhido (Id 191555184).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT ajuizada por
ELZA MARIA GONÇALVES GOMES
em desfavor da seguradora aqui recorrente, em que objetiva o recebimento do seguro DPVAT, devido a sua invalidez ocasionada por acidente de trânsito.

Após regular processamento do feito, a Magistrada singular julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a seguradora ao pagamento de indenização do seguro DPVAT por invalidez no valor de R$843
,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos
)

ao autor, a título de indenização pelas lesões corporais decorrentes de acidente com veículo automotor, devendo incidir correção monetária pelo INPC, desde o evento danoso (Súmula 43 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do STJ), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Inconformada, a seguradora argumenta que o juízo incorreu em erro ao argumento de que ao arbitrar os honorários de sucumbência com base no valor da causa, foi desrespeitado o limite inserido no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil e que considerando o conteúdo econômico da demanda, é razoável a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme previsto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, razão pela qual postula pelo provimento do recurso, a fim de que seja exonerada do pagamento de qualquer valor a título de sucumbência, inclusive honorários. Alternativamente, que sejam os honorários de sucumbência arbitrados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação.

Pois bem. O valor da verba honorária, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

No caso dos autos, o juízo singular fixou a verba sucumbencial no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, o montante dos honorários advocatícios deve ser fixado em percentual sobre o
total da condenação
, e não pelo valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Entretanto, na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é baixo, resta evidente que a fixação de 10% (dez por cento) ou 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que a verba honorária deve ser arbitrada por apreciação equitativa (art. 85, §8o) na importância de
R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

A propósito, nesse sentido vem decidindo este Sodalício, em
casos absolutamente idênticos
, confira:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL –
FIXAÇÃO COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e,
por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. No caso em que não houver condenação, e sendo o proveito econômico irrisório, deve ser aplicada a regra subsidiária disposta no § 8o, do art. 85, do CPC
.”
(TJ-MT 10360134520188110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR AQUÉM DO PLEITEADO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE A PARTE VENCIDA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – INVIABILIDADE – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – NECESSIDADE
– PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, descabida a alegação de sucumbência mínima.
II – Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, CPC/2015); entretanto nos casos em que o valor da condenação for irrisório, a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, em rigorosa observância aos critérios elencados nos parágrafos 2o e 8o, do art. 85, do CPC
.”
(TJ-MT 10008058020198110003 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios, fixando-os de forma equitativa no importe de R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023